Tribunal: TJDFT
Processo: 0711953-45.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0711953-45.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RENATO DO CARMO SAMPAIO AGRAVADO: PETROLEO BRASILEIRO S A PETROBRAS, CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIACAO E SELECAO E DE PROMOCAO DE EVENTOS - CEBRASPE D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento com pedido liminar interposto por RENATO DO CARMO SAMPAIO em face de PETROLEO BRASILEIRO S A PETROBRAS e CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIACAO E SELECAO E DE PROMOCAO DE EVENTOS – CEBRASPE contra decisão proferida pelo juízo da 17o Vara Cível de Brasília nos autos da ação de Procedimento Comum Cível no 0705737-65.2023.8.07.0001. Em petição ID 52693304 a parte agravante sustenta que foi disponibilizado o resultado da nova comissão de heteroidentificação, e a comissão era composta pelas mesmas pessoas que fizeram a primeira, e indeferiram, novamente, sem que o ato fosse devidamente motivado. Por fim, requer a realização de novo procedimento de hetoridentificação. Ante o exposto, nada a prover aguardar julgamento. Publique-se. Brasília, 31 de outubro de 2023 14:10:32. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador